Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-09
Data de publicação: 2012-05-09

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. RELATÓRIO. SESSÃO DE JULGAMENTO. LEITURA RESUMIDA. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. SUSTENTAÇÃO ORAL. CINCO HORAS.



    O relatório da ação penal – assim como o processo como um todo – há muito está disponível aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como aos réus e aos seus respectivos advogados, inclusive em meio digital.



    Tal peça também ficará disponível no gabinete do Relator da ação penal para todos os réus e seus advogados que, por qualquer razão, tenham interesse em receber uma cópia em meio físico, considerando-se como cientes acerca do inteiro teor do relatório todos os demais acusados.



    A fim de garantir-se a efetividade do princípio da paridade de armas, é necessário que se confira ao procurador-geral da República tempo razoável (cinco horas) para a realização da sua sustentação oral, tendo em vista que os réus, para esse mesmo fim, gozarão de até trinta e oito horas.



    Questão de ordem resolvida no sentido de declarar que, diante das peculiaridades do caso concreto, o relatório da ação penal será lido de forma resumida na respectiva sessão de julgamento, sendo conferido ao procurador-geral da República o tempo de até cinco horas para a sua sustentação oral.